Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Palavra da vítima. Fração de aumento da pena. Confissão. Atenuante. Regime prisional. Dano moral.
1 – As provas - declarações da vítima, na delegacia e em juízo, depoimento dos policiais, em juízo, de que o réu a perseguiu, a ameaçou de morte, dizendo que iria cortar seu corpo em pedaços, e a agrediu, corroborada pela confissão do réu, na delegacia, de que mordeu a mão da vítima para pegar a chave da residência dela, somadas às fotografias das lesões e do laudo de exame de corpo de delito -, são suficientes para condenação do réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesões corporais e ameaça.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento dos policiais e confissão do réu, na delegacia.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
5 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
8 – Apelação provida em parte.